Tribunal: TJSP
Processo: 2313971-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. HIPÓTESE EM QUE DEFERIDA A EXPEDIÇÃO DE MLE, REFERENTE A BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE (R$ 35.000,00). AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE CONSUBSTANCIA O TÍTULO EXECUTIVO EXEQUENDO. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA NA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. HIPÓTESE EM QUE DEFERIDA A EXPEDIÇÃO DE MLE, REFERENTE A BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE (R$ 35.000,00). AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE CONSUBSTANCIA O TÍTULO EXECUTIVO EXEQUENDO. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA NA PENDÊNCIA DE RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO, NOS TERMOS DO ART. 520 DO CPC. AGRAVANTE QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO COMPROVOU O CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO PRESCRITO AO MENOR, AINDA QUE TENHA INDICADO CLÍNICA QUE TERIA SIDO ESCOLHIDA PELA FAMÍLIA. VALOR DA MULTA QUE, A PRINCÍPIO, MOSTRA-SE EXCESSIVO, DEVE SER MANTIDO, UMA VEZ QUE A OPERADORA DE SAÚDE TEM REITERADAMENTE RESISTIDO A CUMPRIR COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO.